Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de furto qualificado, constantes das guias de execução penal no 0700361-03.2020.8.07.0002 e no 0701763-22.2020.8.07.0000, sob o fundamento de ausência de vínculo subjetivo entre os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado, especialmente quanto à existência de unidade de desígnios entre as condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT adota a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, exigindo, além da semelhança de tempo, lugar e modo de execução, a presença de vínculo subjetivo entre os delitos.
4. No caso concreto, embora os crimes tenham sido praticados em datas próximas e com modus operandi semelhante, não se verifica unidade de desígnios, pois o segundo delito foi cometido em decorrência do sucesso do primeiro, evidenciando dolo autônomo.
5. A conduta da agravante revela reiteração criminosa e habitualidade delitiva, incompatíveis com o benefício da continuidade delitiva, que se destina ao criminoso eventual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo insuficiente a mera semelhança entre os crimes quando ausente a unidade de desígnios.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 71 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· AgRg no HC n. 728.251/AC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ, DJe 27/06/2022.
· Acórdão 2037107, 0716353-34.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, TJDFT, DJe 04/09/2025.
· Acórdão 2031296, 0712642-34.2024.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, TJDFT, DJe 21/08/2025.